Tribunal: TJDFT
Processo: 0755026-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755026-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: WANESSA RIBEIRO REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIS CESAR BARROS FURTADO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília - DF, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (IDPJ) e determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, com arquivamento provisório. Eis a r. decisão agravada (ID 255982077): “Trata-se de pedido de ID 254303132 e 255522395 em que a parte exequente requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa INSTITUTO CER EDUCACAO LTDA, com a inclusão desta e do seu sócio, MURILO JOSÉ SOUZA RIBEIRO, no polo passivo desta demanda. Ao final, aborda-se a suspensão do feito. É o relato do necessário. Decido. Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, segue-se a Teoria Maior prevista no artigo 50, e §§ , do Código Civil de 2002, e deve ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, além da qualidade de sócia ou administradora da executada na empresa a que se pretende alcançar. A razão de ser do instituto da desconsideração da personalidade jurídica (“disregard of the legal entity”) é a de coibir práticas ilícitas ou abusivas, praticadas pelos sócios e administradores, que intentem lesar terceiros. Fixadas as premissas, verifica-se que o exequente invoca como causa de pedir apenas as alegações de que a executada seria uma das sócias e professoras do Instituto CER Educação Limitada, e de que ela seria casada com Murilo José Souza Ribeiro, também sócio da referida empresa. Porém, não restou minimamente demonstrado pelos exequentes que existe o abuso da personalidade jurídica. O que se nota no caso dos autos, de fato, é a simples existência da sociedade Instituto CER Educação Limitada, na qual a executada é sócia, (ID 254303138), mas isso não constitui prática ilícita. No ponto, deve-se trazer aos autos a definição do que, pela lei, pode ser considerado abuso da personalidade jurídica (artigo 50, do CC/2002): (...) Ocorre que nenhuma dessas práticas irregulares, desvio de finalidade da empresa ou confusão patrimonial entre o patrimônio da empresa e seus sócios, foi minimamente provada pelo exequente em sua petição de ID 254303132 e 255522395. O que se nota no caso dos autos é a mera ausência de bens penhoráveis da executada para a satisfação da dívida, o que não autoriza que se remova o véu de proteção legal quanto à distinção entre o patrimônio da empresa e de sua sócia. Dessa forma, pelos documentos apresentados pelo exequente, não há como presumir que tenha havido a prática de atos revestidos de dolo, fraude ou abuso de direito, com o fim de lesar os direitos de credores ou de terceiros, conditio sine qua non para ser configurada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade nas operações de “INSTITUTO CER EDUCACAO LTDA” e seus sócios. Logo, tenho que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica inversa não atende ao previsto no art. 134, §4o, do CPC, eis que não demonstra minimamente possuir os requisitos para tal (art. 50, §§ do CC/2002), de modo que não cabe procedência à instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica requerida pelo exequente. (...) Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de ID 254303132 e 255522395 de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Quanto ao pedido de suspensão da CNH e do passaporte da executada se amolda às medidas atípicas de execução, previstas no art. 139 , IV , do CPC. Em razão da afetação dos Recursos Especiais nos. 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema no 1.137), houve a suspensão dos processos que versem sobre a aplicação de medidas atípicas, incluindo a suspensão da CNH e apreensão do passaporte, de modo que deixo, por ora, de apreciar o pedido. É possível ao exequente a renovação do pedido, se for de seu interesse, após a definição da tese pelo STJ. No mais, este cumprimento de sentença foi deflagrado em 22.07.2025 (ID 243512109). Houve busca patrimonial sem êxito, conforme pesquisa realizada via SISBAJUD em 26.08.2025 (ID 253046023), da qual a parte exequente teve ciência inequívoca em 15.10.2025. Foram realizadas as seguintes pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo: RENAJUD (ID 253046025 e 253046027 e 253046028), SNIPER (ID 253263466), INFOJUD (ID 253046029). Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de 01(um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Conforme disposto no artigo 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor ocorreu em em 26.08.2025 (ID 253046023), da qual a parte exequente teve ciência inequívoca em 15.10.2025. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em um ano exato após a data desta decisão. Desde já esclareço à parte exequente que, de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito. (...) Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Expeça-se certidão de crédito, ficando, desde já, a parte exequente intimada a providenciar sua impressão e a promover os atos necessários para efetivação do registro, inclusive o pagamento de custas à(s) entidade(s) que mantém o cadastro de inadimplentes. Ressalte-se que é de responsabilidade do exequente promover o cancelamento da inscrição imediatamente, caso seja efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. (§ 4o do Art. 782 do CPC). Aguarde-se o prazo de suspensão. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório” . O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria desconsiderado provas robustas acostadas aos autos, demonstrando que a agravada atua pessoalmente em atividades lucrativas vinculadas ao Instituto CER Educação Ltda., havendo clara confusão patrimonial e desvio de finalidade entre a pessoa física da agravada, seu cônjuge e a pessoa jurídica, evidenciando abuso da personalidade jurídica. Afirma que as tentativas executivas frustradas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER revelam a inutilidade das medidas tradicionais de execução, impondo a necessidade de alcançar receitas da empresa e do cônjuge para viabilizar a satisfação do crédito. Alega, ainda, que a agravada ostenta padrão de vida elevado, oferece cursos com valores aproximados de R$ 3.000,00 por aluno, turmas numerosas e viagens internacionais, enquanto não possui bens penhoráveis em seu nome, o que evidenciaria blindagem patrimonial. Sustenta que a decisão agravada não apreciou pedidos expressos de quebra de sigilo bancário e fiscal, exibição de livros contábeis e perícia contábil, configurando omissão grave e violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1o, IV e VI, CPC). Requer, em sede de tutela antecipada recursal, a reforma da decisão para determinar: (i) o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; (ii) a adoção de medidas atípicas, como suspensão de CNH e passaporte, bloqueio de contas, penhora de faturamento e quebra de sigilo bancário e fiscal; e (iii) a inclusão do Instituto CER Educação Ltda. e do cônjuge da agravada no polo passivo da execução. Preparo no ID 79462689. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: probabilidade de provimento e perigo da demora. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra, por ora, urgência apta a justificar a concessão da medida. Embora o agravante alegue confusão patrimonial e desvio de finalidade, tais circunstâncias demandam maior percuciência, o que enseja a análise em conjunto com o e. Colegiado. Ademais, não há notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou iminente prescrição, estando o crédito preservado. Trata-se de questão que pode aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausente, neste juízo preliminar, requisito autorizador da liminar reclamada, impõe-se o indeferimento do pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator